Tribunal: TJSP
Processo: 1013411-70.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do art. 496, inciso I, do CPC.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - Matéria pacificada no julgamento do tema no 793 do STF.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DERMATITE ATÓPICA SEVERA – DUPILUMABE 300 MG – Comprovada a necessidade e a incapacidade financeira da autora para arcar com o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do art. 496, inciso I, do CPC.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - Matéria pacificada no julgamento do tema no 793 do STF.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DERMATITE ATÓPICA SEVERA – DUPILUMABE 300 MG – Comprovada a necessidade e a incapacidade financeira da autora para arcar com o custo do medicamento prescrito, é de rigor o fornecimento pretendido – Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO MUNICÍPIO.